Tribunal: TCU
Processo: 021.117/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento acerca dos resultados fiscais e da execução orçamentária e financeira da União - 4° Bimestre de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento que tratam de acompanhamento com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 4o bimestre de 2022, com atenção especial no exame do nível de atingimento das metas fiscais e da conformidade do contingenciamento de despesas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso V, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 139, § 3o, da Lei 14.194/2021 (LDO 2022), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 4o bimestre de 2022: 9.1.1. os resultados primários do Governo Central acumulados até agosto de 2022 a preços correntes (superávit de R$ 24,0 bilhões) e das empresas estatais federais (superávit de R$ 6,7 bilhões), segundo a apuração oficial do Bacen (metodologia "abaixo da linha"), afiguram-se compatíveis com as metas fiscais do exercício de 2022, respectivamente, resultados primários deficitários de R$ 170,5 bilhões e de R$ 4,4 bilhões, estipuladas, respectivamente, pelos arts. 2o e 3o da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2022; 9.1.2. a projeção do resultado primário de 2022 das empresas estatais federais, com base no Demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, indica déficit expressivo das seguintes empresas: Empresa Gerencial de Projetos Navais - Emgepron, cerca de R$ 1,91 bilhão; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobras, R$ 242,5 milhões; Casa da Moeda do Brasil - CMB, R$ 213,3 milhões; Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, R$ 128,6 milhões; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, R$ 101,3 milhões; e Empresa Gestora de Ativos - Emgea, R$ 66,4 milhões; 9.1.3. não obstante as projeções de receitas e despesas primárias da avaliação do 4o bimestre de 2022, consideradas a meta de resultado primário e as deduções referentes a restos a pagar de despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia e a despesas relacionadas ao estado de emergência nos termos da EC 123/2022, indicarem a possibilidade de ampliação de R$ 230.289,3 milhões nos limites de empenho e movimentação financeira das despesas primárias discricionárias dos Poderes da União, MPU e DPU, tal ampliação não ocorreu, em virtude da imposição de observância do "Teto de Gastos" (ADCT, art. 107), haja vista que as projeções das despesas primárias sujeitas ao regime do "Teto de Gastos" estão acima daquele limite de gastos em R$ 7.762,00 milhões, com excesso no Poder Executivo de R$ 10.499,9 milhões e espaço fiscal nos demais Poderes, MPU e DPU de R$ 2.737,9 milhões; 9.1.4. em atendimento a deliberação da Junta de Execução Orçamentária com respeito ao atendimento do RARDP do 4o bimestre, o saldo bloqueado de dotações em 5/10/2022 era de R$ 11.647,9 milhões e o montante até então cancelado era de R$ 6.695,4 milhões; 9.1.5. em vista do acatamento à recomendação constante do item 9.2.3 do Acórdão 1153/2021-TCU-Plenário para contabilização das despesas primárias relativas à Compensação Previdenciária pelo montante bruto, o "Teto de Gastos" passa a ser de cerca de R$ 1,6 trilhão; 9.1.6. os créditos suplementares e especiais abertos pelo Poder Executivo foram compatíveis com a meta de resultado primário e com o "Teto de Gastos"; 9.1.7. as projeções indicam suficiência para cumprimento da "Regra de Ouro" da ordem de R$ 20,7 bilhões no exercício de 2022; 9.1.8. há expectativa de cumprimento do art. 42 da LRF com margem de R$ 156,6 bilhões nas fontes não vinculadas/ordinárias; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhes que os respectivos relatório e voto poderão ser consultados no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos); 9.3. arquivar o presente processo.